Tribunal: TJDFT
Processo: 0751032-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751032-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A EMBARGADO: CPQ BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A contra a decisão de ID 66835994, que deferiu o pedido de natureza liminar, para determinar a suspensão do processo de execução. Em suas razões (ID 67515976), a embargante/agravada, alega, em suma, que a decisão padece de omissão, uma vez que o crédito sub judice só se constituiu positivo, líquido e exigível na exata data de seu vencimento, ou seja, somente na data de seu vencimento o crédito sub judice passou a existir, que, de acordo com a Lei 11.101/05, somente os créditos existentes à data do pedido de recuperação judicial a ela se sujeitam; logo, tendo em vista que o crédito só venceu em 10/7/24 (data posterior à distribuição da recuperação, em 28/6/24), inegável é sua natureza extraconcursal, consoante jurisprudência colacionada. Requer seja suprida a omissão, com a reforma da decisão e o prosseguimento da execução. Em contrarrazões (ID 68020712), a embargada/agravante sustenta que os embargos não devem ser conhecidos, ante a ausência de qualquer dos vícios; que a embargante pretende rediscutir a matéria, uma vez que a decisão foi clara ao reconhecer a natureza concursal do crédito. Pugna pela rejeição dos embargos, ante a sua inadmissibilidade. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. A parte embargada requer o não conhecimento do recurso, ante a inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Todavia, a análise de eventual omissão, contradição, obscuridade ou de erro material se imiscui no próprio mérito recursal. Nessa perspectiva, para que os embargos de declaração sejam conhecidos, basta a adequada afirmação pelo embargante da existência de vícios no acórdão. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a embargante alega que a decisão padece de omissão relativa à natureza extraconcursal do crédito sub judice, sob o argumento de que o crédito só venceu em 10/7/24, ou seja, em data posterior à distribuição da recuperação, em 28/6/24. Contudo, inexiste vício a ser sanado. Com efeito, verifica-se que, na decisão agravada, considerou-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.051, no qual restou definida a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020) – Grifo nosso. Consignou-se, ainda, que: Embora a dívida executada tenha vencimento em julho/2024, infere-se da aludida planilha que os valores cobrados têm por referência os meses de maio/2024 e junho/2024. Portanto, deve ser considerada a ocorrência do fato gerador em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo a evidenciar a natureza concursal. e consequente submissão aos efeitos da recuperação judicial. Assim, constatada a ausência de omissão, o que se evidencia é que os argumentos da embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora